Tribunal: TJSP
Processo: 1005480-54.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA (INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00) – Ré que insiste na total improcedência dos pedidos e condenação da autora por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, na redução da indenização por danos morais – Autora que pretende a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA (INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00) – Ré que insiste na total improcedência dos pedidos e condenação da autora por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, na redução da indenização por danos morais – Autora que pretende a majoração da indenização (para R$ 20.000,00), bem como a aplicação da Súmula 54 do STJ) – Inexigibilidade da dívida mantida – Inexistência de litigância de má-fé, por parte da autora – Não comprovação da contratação dos serviços, não tendo a ré apresentado um único documento neste sentido – Indenização por danos morais, todavia, que não é devida no caso dos autos – Incidência da Súmula 385 do STJ – Inscrições preexistentes – Prejuízo imaterial inexistente – Autora que sequer narra quaisquer tentativas de solução, previamente ao ajuizamento da demanda, não se aplicando a teoria do desvio produtivo do consumidor – Indenização afastada – Sentença reformada em parte – RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005480-54.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelada
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelada/apelante JOSIELE NASCIMENTO
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo da ré e negaram provimento ao apelo da autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-54.2020.8.26.0223 -Voto no 10615
2
VOTO No 10.615
Apelação Cível n. 1005480-54.2020.8.26.0223
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Guarujá
Juiz(a): Dr(a). Gustavo Gonçalves Alvarez
Apelante/Apelada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelada/Apelante: JOSIELE NASCIMENTO ALMEIDA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
TELEFONIA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
(INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00) Ré
que insiste na total improcedência dos pedidos e condenação
da autora por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, na
redução da indenização por danos morais
Autora que
pretende a majoração da indenização (para R$ 20.000,00),
bem como a aplicação da Súmula 54 do STJ)

Inexigibilidade da dívida mantida
Inexistência de
litigância de má-fé, por parte da autora Não comprovação
da contratação dos serviços, não tendo a ré apresentado um
único documento neste sentido
Indenização por danos
morais, todavia, que não é devida no caso dos autos

Incidência da Súmula 385 do STJ Inscrições preexistentes
Prejuízo imaterial inexistente Autora que sequer narra
quaisquer tentativas de solução, previamente ao ajuizamento
da demanda, não se aplicando a teoria do desvio produtivo
do consumidor
Indenização afastada
Sentença
reformada em parte RECURSO DA RÉ PROVIDO EM
PARTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
JOSIELE
NASCIMENTO ALMEIDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando a
declaração de inexigibilidade das dívidas relativas aos contratos no 676499032 (de
R$ 136,07, com data de vencimento em 15/06/2018) e no 0263358740 (de R$
82,28, com data de vencimento em 21/04/2017), a retirada de seu nome de
cadastros negativos em relação a estas dívidas e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00).
Sobreveio sentença de fls. 99/103, de relatório
adotado, que, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de
relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade da dívida apontada na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-54.2020.8.26.0223 -Voto no 10615
3
bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 5.000,00, corrigida desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1%
desde a citação. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da condenação.
Inconformadas, apelam a ré as fls. 105/120 e a autora,
adesivamente, as fls. 135/145.
Sustenta a ré, em síntese, que a autora habilitou a
linha telefônica no 13996786261, o que ocasionou a emissão das faturas mensais e
o cadastro em seu sistema interno. Entende que a ré contratou a linha “com a
juntada das faturas, comprovando que o endereço da contratação é o mesmo
endereço fornecido na exordial” (sic, fl. 108). Afirma que apontou de forma
pormenorizada os valores em aberto, a utilização das linhas e os meses
inadimplidos.
Defende a regularidade do apontamento do débito,
tendo atuado no exercício regular de seu direito. Quanto à suposta falta de
notificação, invoca a Súmula 359 do STJ do STJ, pela qual “Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
Argumenta, ainda, a inexistência de danos morais a
serem indenizados, pois, repete, a cobrança foi realizada em razão da utilização
dos serviços. Afirma que os danos morais não são presumíveis, sendo
imprescindível sua comprovação.
Subsidiariamente, entende que a indenização deve
ser reduzida, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Entende ser aplicável ao caso o art. 944 do CC.
Afirma que também incide no caso a Súmula 385 do
STJ, salientando que a autora omitiu em sua petição inicial que possuía inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito, anterior àquela realizada pela ré. Salienta que
todas as demais negativações em nome da autora foram excluídas por liminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-54.2020.8.26.0223 -Voto no 10615
4
deferidas em demandas que ainda estão pendentes de julgamento.
Reclama da litigância de má-fé e do ato atentatório à
dignidade da justiça, nos termos dos artigos 77, I e II, 79 e 80, I e II, do CPC/15,
pois resta comprovada a efetiva contratação e utilização dos serviços pela autora,
que não realizou a devida contraprestação.
Postula o provimento do recurso, para que os pedidos
sejam julgados improcedentes, condenando-se a autora ao pagamento de multa
por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.
Subsidiariamente, busca a redução da indenização por danos morais.
A autora, de outro lado, defende a necessidade de
majoração da indenização para R$ 20.000,00, bem como para que os juros de
mora de 1% incidam desde o evento danoso, diante da inexistência de relação
contratual, nos termos da Súmula 54 do STJ, ou seja, desde 15/06/2018. Sustenta
que não possui nenhuma negativação nos últimos 5 meses, somente a da ré,
conforme documento anexo. Sublinha que seu nome ficou negativado de
novembro/2018 a julho/2020. Postula o provimento do recurso, para que a
indenização seja majorada para R$ 20.000,00, com juros de mora a partir do
evento danoso (15/06/2018).
Contrarrazões as fls. 124/134 e fls. 151/155.
É o relatório.
Respeitado entendimento em sentido diverso, o
recurso interposto pela ré comporta parcial provimento, ficando desprovido o da
autora.
De início, irretocável a r. sentença, que declarou a
inexigibilidade das dívidas apontadas na petição inicial. Afinal, a ré não apresentou
uma única prova da relação jurídica existente entre as partes, não tendo acostado
um único documento que comprovasse a efetiva contratação dos serviços pela
autora, não bastando, para tanto, apenas as duas faturas acostadas (fls. 79/81 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-54.2020.8.26.0223 -Voto no 10615
5
82/84). Mantida, portanto, a inexigibilidade da dívida e a obrigação de exclusão do
nome da autora dos cadastros restritivos ao crédito.
De igual modo, porque não comprovada a contratação
dos serviços, não se cogita da pretendida condenação da autora por litigância de
má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando desprovido o apelo
interposto pela ré, em relação a esta parte.
Contudo, a indenização por danos morais não é
devida no caso dos autos.
Isso porque, em que pese a indevida negativação do
nome da autora, incide no caso a Súmula 385 do STJ, que dispõe que “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
No caso dos autos, vê-se que a própria autora acostou
aos autos o documento de fls. 88/89, que demonstra os seguintes apontamentos:
Note-se que a dívida questionada nestes autos (R$
136,07, da Telefônica), foi incluída em 30/10/2018. Contudo, à época da inscrição,
já existiam outras duas negativações (R$ 321,79 inscritos em 10/02/2014 e R$
116,98 inscritos em 05/08/2015). Ressalte-se que, em réplica e em contrarrazões
ao apelo, a autora sequer alega que tais inscrições anteriores também seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-54.2020.8.26.0223 -Voto no 10615
6
ilegítimas, limitando-se a afirmar que, atualmente, inexistem quaisquer
apontamentos, a incidir, portanto, a Súmula 385 do STJ, que afasta o pleito de
indenização por danos morais.
Além disso, a autora sequer narra quaisquer tentativas
de solução da questão, previamente ao ajuizamento da demanda. Quer dizer,
sequer é possível falar em 'desvio produtivo do consumidor', que, ao que se nota,
não realizou qualquer tentativa de resolução extrajudicial da questão.
No mais, indiscutível que nem todo desconforto, nem
toda dor, nem todo mal-estar configura dano moral, fazendo-se necessário que a
ofensa gere consequência imbuída de importância e gravidade significantes, sob
pena de banalização do instituto, não tendo sido descrito sofrimento algum que
permita concluir pela ocorrência do indigitado prejuízo.
Desta forma, de rigor o parcial provimento do recurso
da ré, para afastar a indenização por danos morais, ficando desprovido o recurso
da autora (que objetivava a majoração da indenização).
E,
diante
do
resultado
da
demanda
(julgada
parcialmente procedente), ficam as custas e despesas processuais igualmente
repartidas entre as partes, condenando-se a autora ao pagamento de honorários
advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré (afastamento da
indenização por danos morais de R$ 20.000,00) nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC/15, observada a gratuidade da justiça a ela concedida (fl. 8), bem como
condenando-se a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados
equitativamente fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do
CPC/15.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005480-54.2020.8.26.0223 -Voto no 10615
7
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DA RÉ e NEGO PROVIMENTO AO APELO DA
AUTORA.
ANGELA LOPES
Relatora